Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA A MAIOR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID42301689) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 27,24, a título de dano material, e à obrigação de cobrar R$ 9,99, referente ao valor que fora contratado para a prestação do serviço “Net Fone”.
2. Nas razões recursais, aduz descumprimento contratual (cobrança de valor diverso), propaganda enganosa e abuso de direito (cobrança por serviço não contratado). Assevera que tentou inúmeras vezes solucionar o problema na via administrativa, inclusive através de reclamações na ANATEL, mas continua sendo cobrada mensalmente por serviço e valores que não contratou, o que lhe acarretou perda de tempo útil. Alega que a falha na prestação do serviço vem lhe gerando transtorno e sofrimento psicológico que extrapolam o limite do mero aborrecimento, de modo a configurar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.
5. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
7. No caso, muito embora as cobranças indevidas e o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema tenham causado transtorno, não há prova nos autos de exposição da demandante a qualquer situação vexatória externa ou constrangedora apta a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.